Tribunal: CARF
Processo: 15563.720289/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade a decisão de primeira instância que esteja devidamente motivada e fundamentada, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa do contribuinte.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF. ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução emitida pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus para gozar da isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, reverte-se a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos a partir da data daquela Resolução.
MULTAS. EXCLUSÃO. ARTIGO 76, II, A DA LEI No 4.502/64. NÃO RECEPÇÃO PELO ARTIGO 100, II, DO CTN. EFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI. PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
O artigo 76, II, a, da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. Diante da inexistência de decisão administrativa com eficácia normativa atribuída por lei, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, incabível a exoneração pleiteada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720289/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.784 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
HNK BR BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade a decisão de primeira instância que esteja
devidamente motivada e fundamentada, possibilitando o pleno exercício do
direito de defesa do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
CRÉDITO
DE
IPI.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
ISENTOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA
322 DO STF. ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT. Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução
emitida pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca
de Manaus para gozar da isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no
1.435/75, reverte-se a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos a
partir da data daquela Resolução.
MULTAS. EXCLUSÃO. ARTIGO 76, II, “A” DA LEI No 4.502/64. NÃO
RECEPÇÃO PELO ARTIGO 100, II, DO CTN. EFICÁCIA NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI.
PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
O artigo 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. Diante
da inexistência de decisão administrativa com eficácia normativa atribuída por
lei, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, incabível a exoneração
pleiteada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720289/2016-54
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para exonerar em parte o crédito tributário lançado,
reconhecendo os créditos de IPI originados das matérias-primas “concentrado Laranja”,
“concentrado Limão”, “concentrado Uva”, “concentrado Maça”, “concentrado Citrus” e
“concentrado Cola 1” (este a partir de 27/5/2013).
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado sobre os fatos geradores ocorridos entre
29/02/2012 e 31/12/2014, para constituição de crédito tributário no valor total de R$
30.958.804,06 (trinta milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quatro reais e seis
centavos), sendo o montante de R$ 14.278.555,94, exigido a título de Imposto sobre Produtos
Industrializados, acrescido de R$ 5.971.331,29, a título de juros de mora calculados até janeiro
de 2017, e R$ 10.708.916,83, a título de multa proporcional ao valor do imposto.
De acordo com o que consta do referido Auto de Infração, o lançamento foi
efetuado por ter sido constatada a utilização pelo contribuinte de créditos indevidos provenientes
das entradas/aquisições de insumos para produção de bebidas.
Reproduzo parcialmente os fatos relatados em Termo de Verificação Fiscal
de e-fls. 748-774:
f) Dos Procedimentos de Auditoria
Verificou-se, por meio dela, que a grande parte dos créditos do IPI escriturados
pela fiscalizada foram oriundos de concentrados destinados à fabricação de bebidas,
recebidos da empresa Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda, CNPJ
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

05.254.957/0068-95; fornecedora de concentrados do fiscalizado e localizada em
Manaus.
Nas notas fiscais de saída emitidas por Brasil Kirin Logística e Distribuição
Ltda, não há destaque de IPI, pois esse contribuinte entende que os produtos estariam
isentos do imposto com base no artigo 81, inciso II, e artigo 95, inciso III, do
RIPI/2010 – Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, instituído pelo
Decreto no 7.212, de 15/06/2010, conforme descrito nas notas fiscais de sua emissão.
(...)
O fiscalizado escriturou créditos oriundos de concentrados para refrigerantes
por considerar que:
a) Teria direito ao crédito previsto no artigo 237 do RIPI/2010 (artigo 175 do
RIPI/2002).
b) Para obter o valor do imposto calculado, como se devido fosse, deveria ser
aplicada a alíquota prevista na TIPI para o Ex 01 do código 2106.90.10.
(...)
Com base no informado por Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda ao Fisco,
constata-se que os insumos que o citado fornecedor entende que poderiam gerar
direito à isenção do artigo 95, inciso III, do RIPI/2010, são corante caramelo, álcool
neutro, álcool etílico hidratado, semente de guaraná, extrato de guaraná 2,4% e extrato
guaraná 30% Semente.
g) Da Análise dos Insumos
1 - Corante caramelo, álcool neutro, álcool etílico hidratado.
Tanto o corante caramelo, quanto o álcool neutro e o álcool etílico hidratado,
são produtos elaborados com matéria-prima agrícola extrativa vegetal (cana de açúcar
e sacarose). Entretanto, não são matéria-prima agrícola extrativa vegetal de produção
regional.
Para efeito da legislação do IPI a sacarose (açúcar), que é uma matéria-prima
agrícola e extrativa vegetal de produção regional, foi “incorporada” ao produto
semiacabado denominado corante caramelo. Entretanto, o fato de o corante caramelo
poder gozar da isenção prevista no art. 95 do RIPI/2010 não significa que ele
pode gerar direito a isenção para o produto elaborado a partir dele.
A previsão do RIPI/2010 estabelece que o produto elaborado com matéria-
prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional tem direito a isenção. No caso
em análise, esses produtos seriam o corante caramelo e o álcool neutro.
Como o corante caramelo e o álcool neutro são utilizados na produção de um
novo produto – o concentrado – esse último não goza da isenção prevista no art. 95 do
RIPI/2010 por falta de previsão legal.
O benefício fiscal tem um limite concreto e absoluto: é a elaboração do produto
a partir do extrato.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

Ainda que se admitisse, o que aqui se faz apenas como exercício de raciocínio,
que, como o açúcar é a base para elaboração do corante caramelo e que para a
produção de açúcar e de álcool o componente principal é a cana-de-açúcar, o art. 95 do
RIPI/2010 contemplasse também os produtos intermediários elaborados matéria-prima
agrícola extrativa vegetal de produção regional, mesmo assim o fiscalizado não teria
direito ao crédito pelos motivos abaixo:
a. A Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda adquiriu o corante caramelo da
empresa DD Williamson do Brasil Ltda, que por sua vez, adquiriu o açúcar
da Usinas Itamarati, cujo principal fornecedor de cana-de-açúcar foi a
Agropecuária Palmeira Ltda, localizada em Mato Grosso.
b. A Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda adquiriu o álcool neutro da
empresa Magama Industrial Ltda, que por sua vez, adquiriu o álcool
hidratado da Usimat Destilaria de Álcool Ltda, cujo principal fornecedor de
bagaço de cana-de-açúcar foram a Sipal Industria e Comercio Ltda,
Cooperativa Agr Prod Cana de Campo Novo do Parecis Ltda e Agropecuária
Novo Milenio Lltda, todas localizadas em Mato Grosso.
Essas informações foram obtidas no SPED NFE e serão anexadas no processo
administrativo.
Concluo que, tanto o corante caramelo, quanto o álcool neutro e o álcool etílico
hidratado, não são matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, as vendas dos concentrados elaborados a partir desses produtos não podem
ser enquadradas no artigo 95, III, do RIPI/2010 – não gerando; portanto, direito de
manutenção dos créditos de IPI às empresas adquirentes.
Portanto, efetuar-se-á a glosa dos créditos de IPI na aquisição dos concentrados
a seguir listados.

2 - Semente de guaraná extrato de guaraná 2,4% e extrato guaraná 30%
Semente.
A semente da planta guaraná colhida na Amazônia Ocidental é vegetal de
produção regional. O extrato dessa semente é, por sua vez, uma matéria-prima
agrícola extrativa vegetal de produção regional, nos ditames do Regulamento.
Caso esse extrato fosse internalizado em qualquer parte do território brasileiro
não gozaria da isenção prevista no art. 95 do RIPI/2010, tendo em vista que seu
extrato ainda não se tornou produto, conforme determina a Lei.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

Por outro lado, se esse extrato fosse utilizado como uma matéria-prima para a
produção de um concentrado, o mesmo gozaria da isenção prevista no art. 95 do
RIPI/2010.
No caso em análise, a saída dos concentrados elaborados à base de semente de
guaraná e extrato de guaraná não apenas têm o direito de serem vendidos com isenção
do IPI, mas também dão direito à manutenção do crédito do IPI às empresas
adquirentes que empregarem esses concentrados como matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem na industrialização de produtos
efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
Assim, gozam da isenção prevista no art. 95, III, do RIPI/2010, os concentrados
de itubaína, guaraná e guaraná zero, os quais são elaborados com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional (semente de guaraná e extrato de
guaraná).
(...)
i) Das Infrações Apuradas
Pelo que já foi exaustivamente exposto nos itens acima, verificou-se que o
contribuinte, na apuração do IPI devido, creditou-se indevidamente do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os concentrados adquiridos que não se
enquadraram na isenção do inciso III do art. 95 do RIPI/2010.
Os valores foram dos créditos indevidos de IPI foram apurados no
"Demonstrativo de créditos concentrados” por Itens de Nota Fiscal, que constituem
anexos ao presente Termo e encontram-se consolidados por período de apuração a
seguir:

Como relatado na r. decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
impugnação ao lançamento de (fls. 810/828), argumentando, em síntese, que:
a) Ressalta que é "pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade
principal a fabricação e a comercialização de bebidas em geral" e que para realizar a
fabricação das referidas bebidas adquire "matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem de empresas sediadas em diversos Estados".
b) Afirma que entre os insumos adquiridos "encontram-se os 'concentrados
para bebidas não alcoólicas' classificados na posição 22.02 da TIPI, utilizados na
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

fabricação dos refrigerantes". Segundo expõe, tais concentrados, por serem em sua
maioria adquiridos de estabelecimentos sediados na Zona Franca de Manaus, a
princípio, não propiciariam direito à crédito, posto que são adquiridos com isenção do
IPI. Todavia, por serem os referidos concentrados produzidos com matéria-prima
regional o creditamento é permitido, em conformidade com os arts. 95 e 237 do
RIPI/2010.
c) Defende o direito ao crédito na aquisição de insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus, alegando ter cumprido os requisitos estabelecidos nos arts.
237 e 95, II, do RIPI/2010. Nesse sentido, afirma ter adquirido 'concentrados para
bebidas não alcoólicas' classificados na posição 22.02 da TIPI da Brasil Kirin
Logística e Distribuição Ltda., empresa sediada na cidade de Manaus/AM e com
projetos aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA,
nos termos da Resolução SUFRAMA n° 285/2003 (doc. 002) e do Parecer Técnico de
Projeto n° 118/2003 (doc. 003). Segundo expõe, os citados atos atestariam a
aprovação dos benefícios instituídos através do artigo 9o do Decreto-lei n° 288/1967 e
do artigo 6o do Decreto-lei n° 1.435/1975 .
d) Alega que o Fisco se equivocou ao fundamentar a glosa dos créditos
referentes aos concentrados e que as premissas utilizadas para autuá-lo não encontram
sustentação em nosso ordenamento jurídico. Segundo seu entendimento, seria
equivocada a interpretação restritiva imposta pela fiscalização a respeito do disposto
no inciso III do artigo 95 do RIPI/2010, quando alega "que os insumos 'corante
caramelo', 'álcool neutro' e 'álcool etílico hidratado' não são matérias-primas
agrícolas extrativas vegetais de produção regional pois teriam passado por processo
de beneficiamento".
e) Argumenta que a característica agrícola e extrativa vegetal encontra-se
presente nos insumos 'corante caramelo', 'álcool neutro' e 'álcool etílico hidratado',
pois, tais insumos são derivados da cana-de-açúcar e, também, que a restrição
pretendida pela fiscalização de limitar o direito ao crédito apenas aos casos em que a
matéria-prima seja 'in natura', não foi contemplada pelo legislador, bastando "uma
simples análise literal do texto dos referidos dispositivos regulamentares para se
notar que em nenhum momento buscou o legislador federal restringir o benefício do
crédito do IPI no presente caso".
f) Sustenta a manutenção do crédito nas aquisições de 'álcool neutro' e 'álcool
etílico hidratado', posto que estes deveriam ser considerados matérias-primas agrícola
e extrativa vegetal de produção regional, haja vista que o insumo para sua fabricação
('álcool verde') origina-se do Acre, Estado localizado na Amazônia Ocidental.
Sobre o tema, aduz que o seu fornecedor, Brasil Kirin Logística e Distribuição
Ltda, adquire insumos da usina Álcool Verde S/A, sediada no Estado do Acre, e os
remete à empresa Magama para industrialização, sendo que após a industrialização por
encomenda, os produtos 'álcool neutro' e 'álcool etílico hidratado' são encaminhados
novamente à empresa Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda. através de uma nota
fiscal de retorno de industrialização.
g) Busca ampliar o conceito de Amazônia Ocidental para enquadrá-la como
Amazônia Legal, consoante estaria estabelecido pelo art. 2o da Lei n° 1.806/1953, art.
45 da LC n° 31/1977 e nos arts. 13 e 14 da CF, a qual abrangeria os Estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do
Maranhão, e volta a destacar "que as matérias-primas 'corante caramelo', 'álcool
neutro' e 'álcool etílico hidratado' são agrícolas e extrativas vegetais de produção
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

regional e, portanto, sua utilização na fabricação dos concentrados para bebidas não
alcoólicas classificados na posição 22.02 da TIPI gera o direito ao crédito do IPI".
h) Com base em citações doutrinárias e excertos jurisprudenciais que
transcreve, argumenta "que o direito ao crédito do IPI nas aquisições de insumos
isentos deve ser mantido, independente do preenchimento de qualquer requisito, sob
pena de violar o princípio da não-cumulatividade do imposto" (art. 153, IV, §3o, II da
CF).
Nesse sentido, alega que se a intenção fosse vedar o creditamento do IPI quando
da aquisição de produtos isentos teria o constituinte feito a ressalva na própria
Constituição Federal, tal como fez em relação ao ICMS, que igualmente é não-
cumulativo mas expressamente não contempla a possibilidade de crédito em se
tratando de operação anterior isenta ou beneficiada com a não-incidência (artigo 155,
§2°, inciso II da CF).
Quanto à questão, diz ainda ser inaceitável que espécies normativas infralegais,
como o são os Regulamentos do IPI, "possam obstar o gozo de um direito
constitucional".
i) Argui que houve erro, por parte da fiscalização, na quantificação do crédito
tributário apurado.
Nessa trilha, expõe que parte dos valores glosados pela autoridade fiscal
corresponde a aquisições efetuadas junto a estabelecimentos que não se encontram
situados na Zona Franca de Manaus e por meio de operações nas quais houve
incidência de IPI, de forma que não haveria razão para manter as respectivas glosas,
devendo os correspondentes créditos ser considerados em sua apuração. Para fazer
prova das suas alegações, junta documentos aos autos.
Por fim, requer o provimento da impugnação "para que seja desconstituído o
crédito tributário".
Diante da alegação formulada pelo impugnante e da juntada aos autos de
documentos indicativos da possibilidade de cometimento de equívoco, por parte da
fiscalização, relativo à glosa de créditos referentes a aquisições de produtos junto a
estabelecimentos situados fora da ZFM, em operações nas quais teria ocorrido
incidência de IPI, o presente processo foi encaminhado, em diligência, à DRF de
origem para que fosse esclarecida a razão pela qual os referidos documentos fiscais
foram objeto de glosa e, caso pertinente, efetuados os ajustes necessários.
A diligência solicitada foi levada a efeito, tendo a fiscalização, após realizar os
exames que entendeu oportuno, conforme estampado na Informação Fiscal inserida à
fl. 894, concluído que foram "indevidas as glosas dos créditos nas aquisições de
concentrados
junto
aos
estabelecimentos
CNPJ:
50.221.019/0054-48
e
50.221.019/0057-90, notas fiscais no120243 e no 457034".

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife/PE proferiu o v. Acórdão no 11-58.949, julgando parcialmente procedente a impugnação
interposta e mantendo em parte o crédito tributário constituído, conforme Ementa abaixo
reproduzida.
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITO.
Estão isentos do IPI os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
localizados na Amazônia Ocidental com projeto aprovado pela Suframa. Por expressa
disposição legal, tais produtos gerarão crédito do imposto, calculado como se devido
fosse, sempre que empregados, como matérias-primas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional,
de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS.
O princípio da não-cumulatividade é implementado pela sistemática de créditos e
débitos do IPI, segundo a qual do imposto devido pela saída de produtos do
estabelecimento deve ser abatido o imposto pago relativamente aos produtos nele
entrados. Assim, o direito ao crédito do IPI, em regra, condiciona-se a que as aquisições
de insumos utilizados no processo de industrialização tenham sido efetivamente
oneradas pelo imposto, excluindo-se, portanto, as aquisições isentas.
EQUÍVOCOS NO
LANÇAMENTO. GLOSA INDEVIDA DE
CRÉDITOS.
CORREÇÃO.
As glosas indevidas de créditos devem ser corrigidas, a fim de que os equívocos no
lançamento sejam reparados, de modo que a autuação possa adequar-se à realidade dos
fatos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito passivo não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica
em 08/01/2018 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 923), apresentando o Recurso
Voluntário de fls. 931 a 952 em data de 06/02/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de e-fls. 924), através do qual pede pelo provimento do recurso nos seguintes termos:
a) seja anulada a decisão recorrida, por supressão de instância; ou
b) seja suspenso o trâmite processual até trânsito em julgado da decisão a ser
proferida no Recurso Extraordinário no 592.891; e
c) seja o presente recurso provido para desconstituir o crédito tributário.
Em síntese, a Recorrente aborda os seguintes argumentos:
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

i)
Nulidade da decisão recorrida por falta de manifestação acerca das razões de
defesa:

A decisão recorrida é nula, posto que não se manifestou sobre razões aduzidas na
peça de impugnação, essenciais para a defesa, pela qual a Recorrente apresentou
documentos que demonstram que parte da cana-de-açúcar utilizada na produção de
açúcar é proveniente do Estado do Acre (fls 866/881).
ii)
Ilegitimidade passiva:

É parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação fiscal, uma vez que a
aplicação do inciso III do artigo 95 do RIPI deu-se pelo fornecedor da recorrente.
iii)
Aplicação do inciso III do artigo 95 e do artigo 237 do RIPI/2010 e Direito ao
reconhecimento de créditos do IPI na aquisição de mercadorias da
provenientes da Zona Franca de Manaus:

Os insumos adquiridos pela recorrente contêm insumos oriundos da Amazônia
Ocidental;

É indiferente se o contribuinte aplica diretamente a matéria-prima in natura ou se há
prévia transformação ou beneficiamento da mesma. A utilização do termo ‘matéria-
prima’ no caput do artigo 6o do decreto-lei no 1.435/75 presta-se a vincular a isenção
ao fomento da atividade agrícola regional. O fundamental é que haja a participação
de matéria-prima agrícola ou extrativa regional no produto isento,
independentemente de prévia transformação;

O §1o, por sua vez, garante que a isenção prevaleça independentemente da
destinação do produto isento. Daí o emprego dos termos ‘matéria-prima’, ‘produto
intermediário’ e ‘material de embalagem’;

Desde que tenha havido a utilização de matéria-prima agrícola ou extrativa regional,
o produto é isento, independentemente de sua destinação;

Traz aos autos documento posterior, correspondente a declaração da empresa D. D.
Williamson do Brasil Ltda afirmando que “o corante caramelo fornecido a Brasil
Kirin Logística e Distribuidora Ltda, inscrita no CNPJ sob n°. 05.254.957/0068-95,
no período compreendido pelos anos de 2013 a 2016, CONTÉM MATÉRIA
PRIMA agrícola de produção regional (Amazônia Ocidental), atendendo desta
forma ao disposto no artigo 6°. do decreto-lei n°. 1.435, de 16/12/1975 c/c Decreto-
lei n°. 291, de 28/02/1967”;

Através do RE no 592.891, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão
geral do tema envolvendo a Zona Franca de Manaus;

É fato incontroverso nos autos que a Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda,
fornecedora da recorrente, possui projeto aprovado perante a SUFRAMA, o que
autoriza a incidência do inciso II do artigo 81 do RIPI e legitima, por força da não
cumulatividade, o aproveitamento de crédito do IPI.
iv)
Não cabimento de multa:
 Por força do princípio da legalidade, ainda que subsistente a exigência do IPI, deve
ser afastada a aplicação da multa proporcional constituída no lançamento, uma vez
que tem incidência a alínea ‘a’ do inciso II do artigo 76 da lei no 4.502/64
v)
Ilicitude dos juros sobre multa:
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

 Em tese subsidiária, cabe sustentar a ilicitude da incidência de juros de mora sobre a
multa proporcional constituída no lançamento;
 O caput do artigo 61 restringe a incidência de juros sobre tributos, conceito que, por
força do artigo 3o do Código Tributário Nacional, não alcança multa imposta sob o
fundamento de infração à legislação tributária;
 Assim, por falta de previsão legal, é ilícita a cobrança de juros sobre a multa
proporcional imputada no lançamento de ofício.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-001.747 (e-fls. 964-972), para as seguintes providências pela Unidade de
Origem:
a) Analise e relacione as Notas Fiscais emitidas e constantes do Demonstrativo de
Créditos Concentrados, inclusive aquelas apresentadas pela Contribuinte às fls. 866 a
881, consolidando-as e apurando valores de acordo com os seguintes critérios:
a.1) Demonstrar a origem das matérias-primas indicadas como regionais, nos
termos exigidos pela norma isencional (art. 6° do Decreto lei n° 1.435/75), em
especial se os insumos adquiridos da empresa Brasil Kirin Logística e
Distribuição Ltda (inclusive quanto às operações de industrialização por
encomenda) são originados de produção regional de estabelecimentos situados
na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA;
a.2) Relacionar, dentre as Notas Fiscais mencionadas no item "a.1", a descrição,
classificação fiscal, quantidade, base de cálculo e valores de IPI dos insumos
(matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional (Amazônia
Ocidental)) utilizadas na produção de 'corante caramelo', 'álcool neutro' e 'álcool
etílico hidratado'.
b) Caso necessário, intimar a Contribuinte para prestar informações e apresentar
documentos para os esclarecimentos mencionados no item "a", inclusive oportunizando
a elaboração de Laudo Técnico com o objetivo de determinar a real natureza,
características e classificação fiscal de cada um dos componentes efetivamente
utilizados na fabricação dos produtos em análise;
c) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
Realizada a diligência, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Objeto do litígio
O lançamento de ofício objeto de contestação foi motivado pela acusação de que
os concentrados adquiridos pela Recorrente não seriam produzidos com matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional da região da Amazônia Ocidental, na forma
exigida pela legislação com relação aos créditos de IPI em saídas não tributadas, originadas da
Zona Franca de Manaus.
Argumentou a defesa que, no período de 01/2012 a 12/2014, registrou créditos de
IPI na aquisição de preparações compostas não alcoólicas utilizadas na fabricação de
refrigerantes, cuja fornecedora Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda é sediada na cidade de
Manaus/AM e possui projeto aprovado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus –
SUFRAMA, sendo tais matérias primas agrícolas ou extrativas vegetais de origem regional.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal considerou que os concentrados adquiridos pela
Recorrente seriam fabricados com Álcool Neutro e Corante Caramelo, os quais, por serem
produtos resultantes de industrialização da cana-de-açúcar adquirida de produtores do Estado do
Mato Grosso, ou seja, fora da Amazônia Ocidental, não tem natureza “regional” e, portanto, não
se enquadrariam no texto legal do art. 95, III do RIPI para justificar a utilização da isenção do
IPI pela HNK Logística na venda dos concentrados.
Delimitada a controvérsia a ser solucionada neste litígio, passo à análise dos
argumentos da defesa.

3. Preliminares
3.1. Nulidade da decisão recorrida
A decisão recorrida é nula, posto que não se manifestou sobre razões aduzidas na
peça de impugnação, essenciais para a defesa, pela qual a Recorrente apresentou documentos que
demonstram que parte da cana-de-açúcar utilizada na produção de açúcar é proveniente do
Estado do Acre.
Sem razão à Recorrente.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ de origem em razão da
conclusão de que “os insumos utilizados pelo contribuinte correspondem ao corante caramelo,
ao álcool neutro e ao álcool etílico hidratado e não à cana-de-açúcar ou à sacarose. E corante
caramelo, álcool neutro e álcool etílico hidratado evidentemente não são matérias-primas
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.”
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

Inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59, incisos
I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não é o caso dos autos.
Portanto, deve ser afastada nulidade pleiteada pela Recorrente.
3.2. Alegação de ilegitimidade passiva da Recorrente
Alega a Recorrente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação
fiscal, uma vez que a aplicação do inciso III do artigo 95 do RIPI deu-se pelo fornecedor da
recorrente.
Não assiste razão à Contribuinte, uma vez que a obrigatoriedade de verificação
sobre exigências que incidem sobre produtos adquiridos para industrialização é prevista pelo
artigo 327 do RIPI/20101.
Ademais, aplica-se igualmente o artigo 136 do Código Tributário Nacional, pelo
qual a responsabilidade por infrações independe da vontade do agente ou do responsável, bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Na hipótese de a Recorrente ter se apropriado de créditos que a Fiscalização
entendeu ser indevidos, não há que se falar em ilegitimidade passiva em razão de a Fornecedora
ter indicado a classificação fiscal dos produtos nas respectivas Notas Fiscais.
Portanto, afasto a preliminar invocada pela defesa.

4. Mérito
4.1. Creditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona
Franca de Manaus. RE 592.891/SP. Tema 322. Requisitos para concessão da isenção.
Matéria-prima de produção regional
4.1.1. A Recorrente escriturou os créditos de IPI com fundamento legal no artigo
237 do RIPI/2010, que assim dispõe:
Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso
III do art. 95, desde que para emprego como matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao imposto (Decreto-
Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, § 1o). (sem destaque no texto original)
Já o artigo 95, inciso III do mesmo Diploma Legal assim prevê:
Art. 95. São isentos do imposto:

1 Art. 327. Os fabricantes, comerciantes e depositários que receberem ou adquirirem para industrialização, comércio
ou depósito, ou para emprego ou utilização nos respectivos estabelecimentos, produtos tributados ou isentos,
deverão examinar se eles se acham devidamente rotulados ou marcados ou, ainda, selados se estiverem sujeitos ao
selo de controle, bem como se estão acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições deste Regulamento (Lei no 4.502, de 1964, art. 62).
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

III - os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-Lei no 1.435,
de 1975, art. 6o, e Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 34). (sem destaque no texto
original)
O creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos isentos com base no
art. 9° do Decreto-Lei no 288/1967, foi autorizada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em
julgamento ao RE 592.891/SP, em sede de repercussão geral, objeto do Tema 322, fixado com a
seguinte tese:
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
No julgamento em questão, a controvérsia submetida à apreciação da Suprema
Corte é a possibilidade de apropriação dos créditos decorrentes de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção.
O RE 592.891/SP foi proferido com a seguinte Ementa:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
Portanto, considerando que a decisão do STF transitou em julgado em 18/02/2021
e, por aplicação do artigo 62 da Portaria MF 343/2015, deve ser conferido o direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM)
sob o regime da isenção2.

2 Neste sentido:
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

4.1.2. Não obstante a decisão definitiva proferida pelo STF em sede de
repercussão geral, é necessária a análise sobre o preenchimento do requisito para concessão da
isenção em referência, com a utilização de matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de
produção regional na elaboração dos produtos.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade
principal a fabricação e a comercialização de bebidas em geral e que, para realizar a fabricação
das referidas bebidas, adquire "matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem de
empresas sediadas em diversos Estados".
Entre os insumos adquiridos encontram-se os concentrados para bebidas não
alcoólicas classificados na posição 22.02 da TIPI, utilizados na fabricação de refrigerantes, sobre
os quais foi aproveitado o crédito do IPI, nos termos previstos pelos artigos 6o, §1o do Decreto-
lei no 1.435/75 e artigos 95 e 237 do RIPI/2010, acima citados.
A Autuada afirma que as matérias-primas 'corante caramelo', 'álcool neutro' e
'álcool etílico hidratado' são agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, haja vista que o
insumo para sua fabricação origina-se do Acre, Estado localizado na Amazônia Ocidental e,
portanto, sua utilização na fabricação dos concentrados para bebidas não alcoólicas classificados
na posição 22.02 da TIPI gera o direito ao crédito do IPI.
Argumenta, ainda, que a fornecedora Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda
"adquire insumos da usina Álcool Verde S/A, sediada no Estado do Acre, e os remete à empresa
Magama para industrialização, sendo que após a industrialização por encomenda, os produtos
'álcool neutro' e 'álcool etílico hidratado' são encaminhados novamente à empresa Brasil Kirin
Logística e Distribuição Ltda. através de uma nota fiscal de retorno de industrialização".
Para comprovação, foram apresentados com a peça de impugnação os documentos
de fls. 866 a 881 para demonstrar que parte da cana-de-açúcar utilizada na produção de açúcar é
proveniente do Estado do Acre, o que, a princípio, contraria as informações constantes em TVF
de que o corante caramelo e o álcool empregados na fabricação das preparações compostas não
alcoólicas pelo fornecedor da Recorrente foram elaborados com açúcar extraído de cana-de-
açúcar originária do Estado do Mato Grosso.
Por sua vez, da análise das conclusões apontadas pela equipe de fiscalização em
Termo de Verificação Fiscal de fls. 748-774, constata-se a seguinte afirmação:
Ainda que se admitisse, o que aqui se faz apenas como exercício de raciocínio, que,
como o açúcar é a base para elaboração do corante caramelo e que para a produção de
açúcar e de álcool o componente principal é a cana-de-açúcar, o art. 95 do RIPI/2010
contemplasse também os produtos intermediários elaborados matéria-prima agrícola
extrativa vegetal de produção regional, mesmo assim o fiscalizado não teria direito ao
crédito pelos motivos abaixo:

CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. TEMA 322 DO STF.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art.
43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT. (Acórdão n.o 9303-011.896 -
CSRF/3a Turma – PAF no 10469.726020/2014-74 – Relatora: Conselheira Tatiana Midori Migiyama)

Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

a. A Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda adquiriu o corante caramelo da empresa
DD Williamson do Brasil Ltda, que por sua vez, adquiriu o açúcar da Usinas Itamarati,
cujo principal fornecedor de cana-de-açúcar foi a Agropecuária Palmeira Ltda, localizada
em Mato Grosso.
b. A Brasil Kirin Logística e Distribuição Ltda adquiriu o álcool neutro da empresa
Magama Industrial Ltda, que por sua vez, adquiriu o álcool hidratado da Usimat
Destilaria de Álcool Ltda, cujo principal fornecedor de bagaço de cana-de-açúcar foram a
Sipal Industria e Comercio Ltda, Cooperativa Agr Prod Cana de Campo Novo do Parecis
Ltda e Agropecuária Novo Milenio Lltda, todas localizadas em Mato Grosso.
Essas informações foram obtidas no SPED NFE e serão anexadas no processo
administrativo.
Concluo que, tanto o corante caramelo, quanto o álcool neutro e o álcool etílico
hidratado, não são matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
as vendas dos concentrados elaborados a partir desses produtos não podem ser
enquadradas no artigo 95, III, do RIPI/2010 – não gerando; portanto, direito de
manutenção dos créditos de IPI às empresas adquirentes.
O lançamento teve por base valores apurados por itens de Nota Fiscal e
consolidados por período de apuração.
Conforme relatado, inicialmente este Colegiado converteu o julgamento do
recurso em diligência através da Resolução no 3402-001.747 (e-fls. 964-972), para as seguintes
providências pela Unidade de Origem:
a) Analise e relacione as Notas Fiscais emitidas e constantes do Demonstrativo de
Créditos Concentrados, inclusive aquelas apresentadas pela Contribuinte às fls. 866 a
881, consolidando-as e apurando valores de acordo com os seguintes critérios:
a.1) Demonstrar a origem das matérias-primas indicadas como regionais, nos
termos exigidos pela norma isencional (art. 6° do Decreto lei n° 1.435/75), em
especial se os insumos adquiridos da empresa Brasil Kirin Logística e
Distribuição Ltda (inclusive quanto às operações de industrialização por
encomenda) são originados de produção regional de estabelecimentos situados
na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA;
a.2) Relacionar, dentre as Notas Fiscais mencionadas no item "a.1", a descrição,
classificação fiscal, quantidade, base de cálculo e valores de IPI dos insumos
(matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional (Amazônia
Ocidental)) utilizadas na produção de 'corante caramelo', 'álcool neutro' e 'álcool
etílico hidratado'.
b) Caso necessário, intimar a Contribuinte para prestar informações e apresentar
documentos para os esclarecimentos mencionados no item "a", inclusive oportunizando
a elaboração de Laudo Técnico com o objetivo de determinar a real natureza,
características e classificação fiscal de cada um dos componentes efetivamente
utilizados na fabricação dos produtos em análise;
c) Elaborar Relatório Conclusivo sobre as apurações e resultado da diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
Em cumprimento à diligência, foi prestada a Informação Fiscal de e-fls. 981-996,
na qual consta que, para a verificação da utilização do corante caramelo, do álcool neutro e do
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

álcool etílico hidratado como matéria-prima na industrialização dos “concentrados para bebidas
não alcóolicas” adquiridos pela HNK BRASIL, a fiscalização intimou a BRASIL KIRIN
(atualmente HNK BR Logística e Distribuição Ltda), através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal de 15/03/2021, a apresentar as Fichas Técnicas dos seguintes “concentrados
para bebidas não alcóolicas:
a) Concentrado Cola 1;
b) Concentrado Cola 2;
c) Concentrado de Laranja;
d) Concentrado de Limão;
e) Concentrado de Uva;
f) Concentrado de Corante de Uva;
g) Concentrado de Maça; e
h) Concentrado de Citrus.
Como consignado na manifestação apresentada pela defesa às fls. 1060-1065,
com a análise das fichas técnicas, concluiu a Fiscalização da seguinte forma:
 O “concentrado Cola 1” é fabricado com o insumo Corante Caramelo adquirido da
empresa DD WILLIAMSON, instalada em Manaus/AM, que, desde 27/05/2013,
fabrica esse insumo com matéria-prima (açúcar) adquirida de produtores da região
da Amazônia Ocidental.
 Os “concentrado Laranja”, “concentrado Limão”, “concentrado Uva”, “concentrado
Maça” e “concentrado Citrus” são fabricados com o insumo Álcool Neutro, advindo
da industrialização de cana-de-açúcar cultivada na usina do fornecedor Álcool
Verde, no Estado do Acre, e, portanto, na Amazônia Ocidental.
 Os “concentrado Cola 2” e o “concentrado de Corante de Uva” não são fabricados
com matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal de produção regional na Amazônia
Ocidental.
Assim consignou a Autoridade Fiscal:
13. Em relação ao corante caramelo, a fiscalização verificou que ele havia sido
adquirido da empresa DD Williamson do Brasil Ltda, CNPJ no 02.789.565/0001-25,
doravante denominada simplesmente DD WILLIAMSON, que se encontra instalada em
Manaus.
14. Analisando a Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI apresentada pela DD
WILLIAMSON para o período da autuação, a fiscalização verificou que quase todo o
açúcar adquirido por ela foi da empresa Usinas Itamarati S/A, CNPJ no
15.009.178/0001-70, estabelecida no Estado do Mato Grosso, que adquiriu a cana-de
açúcar de produtores rurais e outras empresas também localizadas em Mato Grosso, ou
seja, fora da área denominada Amazônia Ocidental.
15. A DD WILLIAMSON somente adquiriu algum açúcar de produtores da região da
Amazônia Ocidental a partir de 27/05/2013, conforme abaixo discriminado:
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

16. Desta forma, fica comprovado que somente a partir de 27/05/2013 pode ser
considerado que o corante caramelo utilizado pela BRASIL KIRIN na industrialização
dos “concentrados para bebidas não alcóolicas” teria sido industrializado utilizando
matéria-prima (cana-de-açúcar) agrícola de produção regional.
17. Quanto ao álcool neutro, a BRASIL KIRIN alegou que adquiriu álcool hidratado da
Usina Álcool Verde S/A, CNPJ no 07.591.836/0001-57, localizada no Estado do Acre,
que pertence a região denominada Amazônia Ocidental, o qual foi remetido para a
empresa Magama Industrial Ltda, CNPJ no 84.478.734/0001-70, localizada em Manaus,
doravante denominada simplesmente MAGAMA INDUSTRIAL, para que fosse
efetuada industrialização por encomenda para a transformação deste álcool hidratado
em álcool neutro.
18. Destaca-se que a cana-de-açúcar utilizada para a elaboração do álcool produzido
pela Álcool Verde S/A é cultivada nas lavouras da própria usina, também no Estado
Acre, ou seja, o álcool industrializado por ela é produzido com matéria-prima agrícola
de produção regional da Amazônia Ocidental.
19. A fiscalização confirmou a aquisição do álcool hidratado pela BRASIL KIRIN da
Usina Álcool Verde S/A, devidamente escriturado na sua EFD ICMS/IPI, conforme
abaixo demonstrado:

20. A fiscalização também confirmou a escrituração na EFD ICMS/IPI da remessa do
álcool hidratado adquirido pela BRASIL KIRIN para a empresa MAGAMA
INDUSTRIAL, conforme abaixo discriminado:
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

21. A fiscalização verificou também que na EFD ICMS/IPI constava o retorno do
produto (álcool hidratado) enviado para ser industrialização por encomenda, CFOP
1.902, bem como o recebimento do álcool neutro resultante da industrializado por
encomenda, CFOP 1.124.
22. Desta forma, ficou comprovado que o álcool neutro industrializado por encomenda
pela MAGAMA INDUSTRIAL para a BRASIL KIRIN utilizou no seu processo de
industrialização matéria-prima agrícola (cana-de-açúcar) de produção regional.
23. Desta forma, temos a seguinte situação:

24. A partir do que foi constatado no item anterior, elaboramos, conforme solicitado no
item “a” do encaminhamento da Resolução do CARF, demonstrativo onde estão
relacionadas as notas fiscais constantes do Demonstrativo de Créditos Concentrados,
com a sua descrição, classificação fiscal, base de cálculo e valores de IPI que deveria ter
sido destacado e qual o insumo utilizado na produção (corante caramelo ou álcool
neutro) e se foi utilizada cana-de açúcar na sua produção, conforme Anexos 1, 2 e 3.
Elaboramos ainda o Anexo 4, consolidando os valores dos referidos anexos.
Portanto, foi apurado pela Unidade de Origem que os produtos “concentrado
Laranja”, “concentrado Limão”, “concentrado Uva”, “concentrado Maça”, “concentrado
Citrus” e “concentrado Cola 1” (este a partir de 27/5/2013) são fabricados por fornecedores
localizados na Amazônia Ocidental e com insumos adquiridos de produtores também localizados
naquela região.
Em manifestação sobre o resultado da diligência, sustenta a Recorrente que possui
direito aos créditos de IPI mesmo em relação aos demais insumos não validados pela diligência
fiscal (concentrados Cola 1 adquiridos antes de 27/05/2013, concentrado Cola 2 e
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

concentrado de Corante de Uva). Argumentou que a pré-industrialização do Corante Caramelo
e do Álcool Neutro em nada altera o fato de que esse insumo de produção regional está presente
na composição dos concentrados fabricados pela HNK Logística e adquiridos pela Recorrente, o
que cumpre a função da isenção do art. 95, III do RIPI que é incentivar a região da ZFM.
Observo que as condições legais para aproveitamento do crédito pela
Recorrente são as seguintes:
a) Matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional;
b) Produtos elaborados por estabelecimentos industriais localizados na
Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA;
c) Aquisição de produtos originados da Amazônia Ocidental com a isenção
prevista no inciso III do artigo 95.
O Cadastro da Fornecedora BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO
LTDA na SUFRAMA foi trazidos aos autos (e-fls. 852).
Igualmente consta às fls. 853 dos autos a RESOLUÇÃO SUFRAMA No 285,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2003, que aprova o Projeto Industrial de Ampliação, na forma do
Parecer Técnico de Projeto no 118/2003 – SPR/CGPRI/COAPI, para produção de
CONCETRADO PARA BEBIDAS NÃO ALCOOLICAS, para o gozo dos incentivos previstos
nos artigos 7o e 9o do Decreto-Lei no 288/67, a rtigo 6o do Decreto-lei no 1435/1975 e legislação
posterior.
Sobre o processo produtivo básico da Fornercedora, constou no ITEM 7 do
Parecer Técnico em referência que a empresa realiza todas as etapas de industrialização do
produto em seu próprio estabelecimento fabril.
Outrossim, na Resolução em referência consta a previsão de que, para manutenção
do incentivo concedido, deverá ser observado o Processo Produtivo Básico (PPB) estabelecido
na Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 8, de 25.02.98, com relação aos produtos
EXTRATOS AROMÁTICOS VEGETAIS NATURAIS, CONCENTRADOS, BASES E
EDULCORANTES PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS E CORANTE CARAMELO,
industrializados na Zona Franca de Manaus, conforme abaixo colacionado:
OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DA
INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5o do Decreto 783, de 25 de março de
1993 e alínea "b", do inciso I, do art. 18, da Medida Provisória no 1.549-39, de 29 de
janeiro de 1998, resolvem:
Art. 1o Estabelecer para os produtos EXTRATOS AROMÁTICOS VEGETAIS
NATURAIS, CONCENTRADOS, BASES E EDULCORANTES PARA BEBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS E CORANTE CARAMELO, industrializados na Zona
Franca de Manaus, os seguintes processos produtivos básicos:
II - CONCENTRADOS, BASES E EDULCORANTES PARA BEBIDAS NÃO
ALCOÓLICAS
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

a) dosagem das matérias-primas;
b) mistura das matérias-primas sólidas ou líquidas; e
c) homogeneização, quando necessário.
III - CORANTE CARAMELO
a) dissolução do açúcar, formando o "açúcar líquido";
b) floculação;
c) filtração;
d) troca iônica;
e) evaporação;
f) filtração;
g) mistura do "açúcar líquido" com outras matérias-primas;
h) homogeneização; e
i) filtração.
Parágrafo único. TODAS AS ETAPAS DOS PROCESSOS PRODUTIVOS
BÁSICOS acima descritos deverão ser, obrigatoriamente, realizadas na Zona
Franca de Manaus.
Art. 2o Para o cumprimento do disposto acima será admitida a realização, por terceiros,
na Zona Franca de Manaus, de atividades ou operações inerentes ao atendimento às
etapas de produção estabelecidas no artigo anterior.
Art. 3o Além do atendimento das etapas de produção estabelecidas no art. 1o desta
Portaria, os fabricantes deverão incorporar a gestão da qualidade e produtividade dos
processos e dos produtos finais, envolvendo a inspeção de matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, o controle estatístico do
processo, os ensaios e medições e a qualidade dos produtos finais, sem prejuízo do
disposto no art. 2o do Decreto no 783/93. (sem destaque no texto original)
O processo produtivo foi descrito no Parecer Técnico de Projeto no 118/2003
que embasou a concessão do incentivo fiscal e o cumprimento do artigo 1o, inciso II, alíneas
a, b e c da Portaria Interministerial acima citada pode ser constatado especialmente no
Item 7 a seguir colacionado:

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

Reitero a previsão legal estabelecida pelo RIPI/2010:
Art. 95. São isentos do imposto:
III - os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido
aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do
Capítulo 24 e as bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos
2208.20.00 a 2208.70.00 e 2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (Decreto-Lei no 1.435,
de 1975, art. 6o, e Decreto-Lei n o 1.593, de 1977, art. 34). (sem destaques no texto
original)
Aquisição da Amazônia Ocidental
Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do
inciso III do art. 95 , desde que para emprego como matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao
imposto (Decreto-Lei n o 1.435, de 1975, art. 6o , § 1o) . (sem destaques no texto
original)
Com isso, diante dos fatos acima demonstrados e, uma vez que o artigo 95, III do
RIPI/2010 delimita a isenção concedida aos produtos elaborados com matérias-primas agrícolas
e extrativas vegetais de produção regional, restam configuradas as condições legalmente
estabelecidas para os produtos “concentrado Laranja”, “concentrado Limão”, “concentrado
Uva”, “concentrado Maça”, “concentrado Citrus” e “concentrado Cola 1” (este a partir de
27.5.2013), os quais comprovadamente são fabricados por fornecedores localizados na
Amazônia Ocidental e com insumos adquiridos de produtores também localizados naquela
região, motivo pelo qual afasto as glosas realizadas sobre os créditos de IPI originados de tais
insumos.
Pelas mesmas razões, considerando o levantamento realizado pela Unidade de
Origem em atendimento à diligência, o qual, consigno, não foi contestado pela defesa com
relação à respectiva origem, entendo que deve ser mantida as glosas efetuadas sobre os créditos
de IPI originados das matéria-prima “concentrados Cola 1” adquiridos antes de 27/05/2013,
“concentrado Cola 2” e “concentrado de Corante de Uva”.
4.2. Da multa prevista pelo artigo 76, inciso II, "a" da Lei no 4.502/64 e no
art. 567, II, do RIPI/2010
Alega a Recorrente que, por força do princípio da legalidade, ainda que
subsistente a exigência do IPI, deve ser afastada a aplicação da multa proporcional constituída no
lançamento, uma vez que tem incidência a alínea ‘a’ do inciso II do artigo 76 da lei no 4.502/64.
Com relação à incidência de tal penalidade, após reanálise da matéria e dos
argumentos da defesa, peço vênia para adotar o r. voto condutor do v. Acórdão 9303-
007.440, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que abaixo
reproduzo a título de fundamentação desta decisão:
Na abordagem dessa matéria, entendo que o artigo 100, II, do CTN, não
recepcionou o disposto no artigo 76, II, a, da Lei no 4.502/1964, de sorte que, não
havendo decisão administrativa "a que a lei atribua eficácia normativa", não há como
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.784 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720289/2016-54

se reconhecer a dispensa da penalidade em relação àqueles que agiram "de acordo com
interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o
interessado" (redação do artigo 76, II, a, da Lei no 4.502/1964). Até aqui, em acordo
com o entendimento do acórdão a quo ao asseverar, à efl. 1725, que ele não mais pode
ser aplicado porque encontra-se em desarmonia com o art. 100, II, do CTN, que
passou a disciplinar de maneira diversa a questão relativa à dispensa ou redução de
penalidades.
Entretanto, diferentemente do que se expõe no voto do recorrido, busco amparo
no art. 99 do CTN para afirmar que "o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-
se aos das leis em função das quais sejam expedidos" e por isso não estendo ao
decreto alcance maior do que aquele determinado no inc. II do art. 100 do Código.
Uma vez que o inciso II, a, do art. 76 da Lei no 4.502/1964 não foi recepcionado
e as leis ordinárias limitam o alcance dos decretos, não vejo como admitir que eles
afastassem a aplicação de penalidade, sem nova norma que os suportassem, uma vez
que somente outra lei poderia estabelecer a dispensa das penalidades incidentes,
definidas no art. 80, caput, do mesmo diploma, ainda em vigência.
No caso, não temos uma clara decisão irrecorrível a favor da tese do sujeito
passivo, por existirem várias decisões em última instância no sentido contrário,
inclusive o já citado acórdão 9303-006.987, da relatoria do conselheiro Rodrigo
Pôssas.
Considerando as mesas razões, mantenho a penalidade prevista pelo artigo 76, II,
“a” da Lei no 4.502/64 e do artigo 567, II, do RIPI/2010.
4.3. Da ilicitude dos juros sobre multa
A Recorrente argumenta pela ilicitude da incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício constituída no lançamento.
Com relação às glosas de créditos mantid neste voto, aplica-se, neste caso, a
Súmula CARF no 108, que assim dispõe:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
exonerar em parte o crédito tributário lançado, reconhecendo os créditos de IPI originados das
matérias-primas “concentrado Laranja”, “concentrado Limão”, “concentrado Uva”, “concentrado
Maça”, “concentrado Citrus” e “concentrado Cola 1” (este a partir de 27/5/2013).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital